Tribunal: TJDFT
Processo: 0744509-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
DIREITOS DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR, REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. BACENJUD. PEDIDO CAUTELAR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA. cdc. incidência. súmula 297 stj. MÉRITO. BACENJUD. PEDIDO CAUTELAR. “OUTRA MEDIDA IDÔNEA PARA ASSEGURAÇÃO DE DIREITO”. ART. 301 DO CPC. ADMISSÃO. PEDIDO PRINCIPAL. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE. ART. 308, § 1o, DO cpc. ARRESTO. CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO CAUTELAR. REQUISITOS. ARTS. 300, CAPUT E § 3o, DO cpc. existência. concessão. deferimento. preliminar. ilegitimidade passiva ad causam. rejeitada. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. CONFIRMAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A sociedade corretora de valores cambiais tem legitimidade passiva ad causam quando se tratar de prestação de serviço defeituoso por sua correspondente cambial, ante a solidariedade contratual que as enlaça, nos termos do art. 7o, parágrafo único e 25, § 1o, ambos do CDC, c/c, arts. 2o, 4o-A e 14, § 1o, todos da Resolução BACEN n. 3.954/2011, notadamente, quando se constata que o contrato existente entre ambas estava vigente no momento do aperfeiçoamento do negócio jurídico formalizado entre a correspondente e o consumidor, ante a incidência da teoria da asserção. Preliminar rejeitada.
2. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se na resolução do mérito das demandas entre clientes - pessoas naturais – e sociedades corretoras de câmbio e seus correspondentes cambiais, ante a incidência da Súmula 297 STJ, em razão destas últimas classificarem-se como fornecedores e instituições financeiras, nos termos do art. 17, caput, da Lei n. 4.595/64, c/c, art. 1o da Resolução BACEN n. 1.770, de 28 de novembro de 1990, enquanto aqueles como consumidores, nos termos dos arts. 2o, caput e 3o, caput e § 2o, ambos deste Código.
3. Em sede de julgamento de pedido de antecipação de tutela cautelar, requerida em caráter antecedente, o deferimento do pedido cautelar, que pode ser requerido concomitantemente com o principal, nos termos do art. 308, § 1o, do CPC, depende que sejam evidenciados, cumulativamente, de acordo com o art. 300, caput, do CPC, (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; bem como (iii) a reversibilidade da decisão que defere este pedido, conforme interpretação a contrario sensu do art. 300, § 3o, deste Código. 3.1. Neste caso, o pedido cautelar de constrição de valores monetários, realizada através de diligência do sistema BACENJUD, não se configura como arresto, mas como “outra medida idônea para asseguração do direito”, conforme o art. 301 do CPC, com vistas à proteção do direito discutido no pedido principal.
4. Em razão da solidariedade existente entre a Agravante e a Ré IEX, correspondente cambial desta parte processual, constata-se, pelo menos neste juízo sumário, a existência da probabilidade do direito dos Autores, ora Agravados, obterem a constrição de valores financeiros da Agravante, em razão da conduta da Ré IEX materializar a prestação de serviço defeituoso durante a vigência do contrato formalizado entre ambas, nos termos do art. 14, § 1o, II, do CDC, “por não fornecer a segurança que o consumidor dele esperava, levando em conta o resultado” correlato, qual seja, obter a moeda estrangeira já paga.
5. Ante esta solidariedade, a comprovação da isenção da responsabilidade civil da Agravante, nos termos do art. 14, § 3o, I e II, do CDC, também, não se verifica, neste juízo sumário, em razão do serviço prestado pela sua correspondente cambial – Ré IEX (entrega da moeda estrangeira) ser defeituoso; além de inexistir comprovação de culpa exclusiva dos consumidores ou de terceiros, mesmo sob o pífio argumento de que a ninguém é dado o direito de desconhecer a lei (inclusos aqui os regulamentos do Banco Central do Brasil), pois o consumidor configura-se pela sua vulnerabilidade, nos termos do art. 4o, I, deste Código.
5. Verifica-se, também, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o qual se encontra na possibilidade de não existir o bem da vida objeto do pedido principal de condenação das Rés solidárias (inclusa a Agravante) ao pagamento da indenização a título de danos materiais e morais, as quais podem ser demandadas isolada ou conjuntamente, ante a solidariedade passiva que lhes enlaça, nos termos do art. 275, caput, do Código Civil, acaso se revogue a decisão agravada, pois nos autos há notícias da dificuldade para localizar algumas destas partes processuais.
6. A reversibilidade da decisão agravada é possível, conforme interpretação a contrario sensu do art. 300, § 3o, do CPC, pois a diligência realizada através do sistema BACENJUD materializa depósito judicial forçado, o qual poderá ser revogado pelo Juízo a quo quando da prolação da sentença extintiva, sem que a analogia com a impenhorabilidade de maquinário industrial, prevista no art. 833, V, do CPC, mostre-se adequada, em razão da Agravante ostentar liquidez suficiente para honrar o compromisso assumido pela sua correspondente cambial, pois, segundo confessa em suas razões recursais, “atua no mercado de câmbio há mais de 27 anos, possuindo destaque como a maior corretora independente do Brasil”. 6.1. Assim, é factível presumir, nos termos do art. 212, IV, do Código Civil, que o valor em discussão (R$ 5.700,00) não lhe retire a capilaridade financeira necessária para sua atividade empresarial, pois se assim o fosse, deveria ser objeto de intervenção imediata da autoridade monetária nacional, com vistas a sua liquidação, de acordo com o art. 2o, III, da Lei n. 6.024/74.
7. Preliminar. Ilegitimidade passiva ad causam. Rejeitada. Decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal. Confirmada. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada. Mantida. Honorários advocatícios não majorados, ante a inexistência de fixação na origem.